Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado contra ato coator de sentença condenatória que manteve a prisão preventiva mesmo após fixar o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, apesar da condenação ao regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A fixação do regime semiaberto na sentença não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que haja fundamentação concreta e atual, conforme pacífica jurisprudência do STF, STJ e TJDFT.
2. A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, que exige a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal).
3. A manutenção da prisão preventiva está bem fundamentada, pois permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
Dispositivos legais citados: Art. 217-A do Código Penal; Art. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 200308/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STF, HC 239692/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 07/05/2024, DJe 09/05/2024.